Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017803-35.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FRANCISCO SILVA PEREIRA - CPF: 616.105.583-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CLAUDIO MORAES DE ANDRADE - CPF: 048.024.101-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §§1oe 4o, I, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

DEMONSTRADA

– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO
COM TRÂNSITO EM JULGADO E OUTROS RECENTES REGISTROS CRIMINAIS –
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO
E INSUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA
–
ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ.

Legítimo o decreto da prisão preventiva com o objetivo de garantia da ordem pública, sob o argumento de que o paciente ostenta recente condenação com trânsito em julgado, também, por crime patrimonial, e ainda tem outros recentes registros criminais, uma vez, que tais circunstâncias demonstram uma aparente habitualidade no mundo da ilicitude e geram um risco concreto de que, posto em liberdade, volte a delinquir, de modo, a se tornar insuficiente e inadequada a sua mera vinculação ao processo mediante a submissão às restrições não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO SILVA PEREIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A Defesa alega que o Paciente foi
preso em flagrante no dia 2.11.2019
, pela autoria, em tese, do crime de
Furto qualificado
, convolada no dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, em
prisão preventiva
para a
garantia da ordem pública
.

De início, afirma que além de
não haver prova

da autoria
do delito de Furto pelo Paciente,
não foi sequer, denunciado
pela prática do delito na sua
forma qualificada
; assim, alegando
falta dos seus requisitos legais
e
desnecessidade da prisão
para a garantia da ordem pública, pugna seja revogada ou, ao menos, sejam impostas quaisquer das
Medidas Alternativas
do art. 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
(Id n. 25655961).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. n26418987).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
30957464
):

HABEAS CORPUS –
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020